Tribunal: TJPA
Processo: 0004831-79.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004831-79.2019.8.14.0028

APELANTE: ERIVAN SILVA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 180,

311 E 329 C/C 69, TODOS DO CP. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS COLHIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUE O APELANTE COMETEU OS CRIMES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova testemunhal colhida na instrução processual, aliada à confissão do apelante em juízo, não deixa dúvidas que este conduzia um veículo roubado com as placas de identificação trocadas, bem como ainda resistiu à prisão, trocando tiros com a guarnição policial que lhe prendeu, sendo, portanto, descabido o pedido de absolvição.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ERIVAN SILVA DE SOUZA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts. 180, caput e 311 do CP e 02 (dois) meses de detenção, pelo cometimento do crime do art. 329 do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que não foram produzidas provas do seu envolvimento no crime, principalmente porque em nenhum momento disseram que

adulterou sinal de identificação do veículo que conduzia.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento da apelação.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opina pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 29/05/2019, em Marabá, uma guarnição da Polícia Militar recebeu informações que o recorrente, acompanhado de um comparsa, estava conduzindo uma caminhonete Hilux, que havia sido furtada em Parauapebas e que já se encontrava com a placa de identificação trocada. Quando abordados, o apelante e o comparsa fugiram para um matagal e resistiram a ordem de prisão trocando tiros com a polícia. Porém, só o recorrente foi preso.

DA ABSOLVIÇÃO

O apelante sustenta que não foram produzidas provas do seu envolvimento no crime, principalmente porque em nenhum momento disseram que

adulterou sinal de identificação do veículo que conduzia.

Sem razão o recorrente, uma vez que quando interrogado em juízo, assumiu que transportava o veículo de origem ilícita.

Ademais, a testemunha Renato Reginato Morette Pereira, quando ouvida em juízo, constatou que as placas de identificação do veículo haviam sido alteradas.

Ressalta-se, ainda, que as testemunhas João André Vispo Silva Nogueira e Adilson Paranatinga de Melo, quando prestaram declarações na instrução processual, disseram que o recorrente, ao receber voz de prisão, efetuou disparos de arma de fogo contra a guarnição.

Por isso, rejeito o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/02/2024